Tribunal: TJPA
Processo: 0800395-21.2022.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800395-21.2022.8.14.0034

APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR –
ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I
, DO CPB E ART. 244-B DO ECA.
1) PEDIDO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO E MENOR. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA) cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, sobretudo a confissão do recorrente em juízo, confirmando os termos da denúncia
.
Art. 155 do CPB. Valor probante do testemunho policial. Precedentes do STJ. Súmula nº 500 do STJ.
3)

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROVIMENTO
.
Examinada as valorações do art. 59, do CPB na primeira etapa da marcha dosimétrica, constatou-se a inidoneidade da fundamentação manejada
a quo
acerca da personalidade, da conduta social e dos motivos do crime. Os referidos arestos judiciais foram reformados para a neutralidade, persistindo valorados desfavoravelmente os antecedentes e as circunstâncias do delito, o que motivou a manutenção do distanciamento proporcional da pena-base do mínimo legal neste voto condutor. Súmula nº 23 desta Corte
.
4) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PROVIMENTO
.
Não se verificando a presença dos requisitos legais previstos no art. 71 do CPB, afastou-se a fração aplicada de 1/6 (um sexto), sendo, deste modo, redimensionada a pena final do recorrente
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA COSTA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única Comarca de Nova Timboteua/PA (
ID – 12616638
), que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A
,
I
, c/c.
art. 71
, ambos
do
Código Penal Brasileiro
e do crime previsto no
art. 244-B
, do
ECA
,

à sanção total de (
sic
): “
11 (onze) anos
e
04 (quatro) meses
e
13

(vinte e cinco)

de reclusão”
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, e pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Em suas razões recursais (
ID – 12616649
), a defesa do apelante requereu a absolvição deste com relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) sob alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pediu a redução da pena-base ao mínimo legal e afastamento da continuidade delitiva (art. 71 do CPB).

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 12616652
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
12825559)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, também se manifestou pelo conhecimento do apelo e por seu improvimento.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 12616538
)
:

“Consta na inclusa peça informativa, que, na data de 20 de outubro de 2022, aproximadamente às 18:30, na residência da vítima, localizada próximo à Fazenda Pedro Nobre, travessa sem denominação, zona rural, município de Nova Timboteua, o ora denunciado ANTÔNIO CARLOS DA SILVA COSTA agindo em unidade de desígnios com o adolescente G. F. da S. (abreviei), Victor Felipe Flor de Oliveira (falecido) e outro indivíduo não identificado, utilizando-se de arma de fogo, subtraiu os seguintes objetos: um veículo FIAT STRADA, placa NSL 7916; uma motocicleta HONDA CG 125 FAN, placa MMB3C46, chassi 9C2JC4160ER028023; um aparelho de som; uma caixa de som amplificada; um notebook; uma televisão de 32’; um jato de alta pressão e 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro. Ato contínuo, empreenderam fuga.

Sobressai dos autos que o ora denunciado e os supramencionados empreenderam em fugo, oportunidade em que foram abordados pela polícia militar, nas imediações do Município de Igarapé Açu.”

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no art. 157, §2º, II e §2º-A, I,
do CPB e no crime previsto no art. 244-B, do ECA.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA).

Em suas razões recursais, a defesa postulou de forma inicial pela absolvição do apelante relativamente ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sob argumento de insuficiência de provas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de corrupção de menores se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do crime em questão se perfaz por meio do Prontuário Civil de
G. F. da S
.
(abreviei), portador do RG nº 9159077 PC-PA 1ª Via, ilustrado no Laudo de Perícia Papiloscópica nº 04/2022 – Perícia Capanema/DIDEM/PC/PC (
ID - 12616559
), o qual atesta data de nascimento em 06/09/2006, contando o menor, portanto, com 16 (dezesseis) anos à época dos eventos apurados nos fólios.

Quanto à autoria, em juízo, foram coletados os depoimentos das vítimas
SEBASTIANA VIEIRA DA LUZ, RAYANE MOURA DA SILVA, ANTÔNIO ODENILTON VIEIRA DO NASCIMENTO
e
FRANCINELTON DA SILVA SANTOS
, bem como dos policiais militares que atuaram nas diligências pré-processuais ao caso
DARCY ANDRÉ COSTA DA SILVA
e
ANDERSON DIAS NUNES
(
ID – 12616573
), os quais relataram com riqueza de detalhes a dinâmica criminosa e confirmaram a participação do menor G. F. da S
.
(abreviei).

Ainda, em juízo, o próprio apelante confessou o crime, afirmando que estava acompanhado também do menor referido.

Neste ponto, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Não se deve olvidar, ainda, o teor da Súmula nº 500 do STJ: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo da defesa, restam satisfatoriamente comprovadas a autoria e materialidade delitiva do recorrente, sendo, assim, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Mantida, destarte, a condenação de
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA COSTA
sem qualquer alteração.

02. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

Subsidiariamente, a defesa pediu a redução da pena-base ao mínimo legal e afastamento da continuidade delitiva (art. 71 do CPB).

Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante
na primeira fase
, constata-se que ele considerou os antecedentes, os motivos, a personalidade e a conduta social do recorrente desfavoráveis, de modo que exasperou a pena-base ao patamar de 06 (seis) anos de reclusão, sem fixar os dias-multa iniciais.

Com relação à fundamentação utilizada nos
antecedentes
, nada a se considerar, eis que amparada na Certidão Judicial Criminal Positiva acostada ao
ID – 12616519
.

Já com relação aos arestos judiciais dos motivos, da personalidade e da conduta social do recorrente, as fundamentações desfavoráveis não se sustentam, dado que utilizados elementos genéricos, abstratos e inerentes ao tipo penal incriminador de roubo circunstanciado e sem elementos técnicos e pormenorizados.

Além disso,

ressalte-se que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorar personalidade e conduta social:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E PORTE ILEGAL DE ARMA. PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DO HISTÓRICO CRIMINAL PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES, A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE. ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Sabe-se que dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, somente passível de revisão por esta Corte em caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Contudo, no caso, houve a inobservância quanto aos parâmetros legais, tendo em vista que foram utilizados fundamentos idôneos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade, cabendo, por isso, a intervenção desta Corte para corrigir essa ilegalidade. 2. No caso, foram utilizados diversos processos transitados em julgado para valorar negativamente não apenas os maus antecedentes, mas também a conduta social e a personalidade.
Contudo, a Terceira Seção deste Tribunal assentou o entendimento no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
. Precedentes. 3. Quanto à fração de aumento em razão da agravante, cumpre ressaltar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento da pena a serem aplicados em razão das circunstâncias agravantes e atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais. 4. Ainda que inexistam critérios mínimo e máximo de exasperação, predomina nesta Corte o entendimento de que a majoração da sanção em patamar superior a 1/6, na segunda fase, pela incidência de agravante demanda fundamentação concreta, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Não obstante o acusado ostente várias condenações transitadas em julgado, apenas uma dela foi utilizada para na segunda fase para configurar a reincidência, sendo as demais utilizadas na primeira fase para exasperar a pena-base. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 456060 RJ 2018/0154938-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)

Todavia, o aresto judicial referente às
circunstâncias do delito
merece, de fato, permanecer valorado de modo negativo, uma vez que o crime foi perpetrado mediante pluralidade de agentes e com certo nível de agressividade, assim como não se deve deixar de lado a pluralidade de vítimas envolvidas no crime.

Frise-se inexistir bis in idem no ponto que toca a pluralidade de agentes com a terceira fase, eis que nesta não se está sendo utilizada a fração de 1/3 (um terço), mas tão somente a fração referente ao emprego de arma, de 2/3 (dois terços).

Diante deste novo cenário, não obstante a reforma de 03 (três) arestos judiciais para a neutralidade (personalidade, conduta social e motivos do crime), ainda persistem considerados desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime, de forma que segue justa, razoável e proporcional a reprimenda corporal inicial fixada
a quo
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
,
lembrando que o magistrado sentenciante não fixou os dias-multa iniciais.

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
)
.

Na segunda etapa
do cálculo da pena, aplicou a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), conduzindo a pena ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e fixando os dias-multa no mínimo legal, em 10 (dez).

Na derradeira fase
, o juiz
a quo
aumentou a pena em 2/3 (dois terços) em razão da majorante inserta no inciso I, do §2º-A, do art. 157 do CPB, a qual torno a aplicá-la, restando a pena final em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Após, exasperou a pena em 1/6 (um sexto) em virtude do concurso formal entre o crime de roubo e a corrupção de menor, encontrando a pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Ao fim, entendeu pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) referente à continuidade delitiva, fixando a pena definitiva em (sic): “
11 (onze) anos e 04 (quatro) meses e 13 (vinte e cinco) de reclusão
”, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Neste ponto, algumas ponderações devem ser feitas.

A defesa pede o afastamento da continuidade delitiva.

Com efeito, em que pese o entendimento
a quo
, verifico que os roubos se houveram em um mesmo contexto, como elucidado na instrução, sendo atingidos os patrimônios de duas vítimas distintas.

Nesse trilho, não há crime subsequente e crime antecedente em mesmas c
ondições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, consoante determina o art. 71 do CPB, mas sim um verdadeiro concurso formal, no qual, mediante uma ação, foi atingido mais de um resultado, nos termos do art. 70 do CPB.

Em sendo assim, afasto a fração final de 1/6 (um sexto) referente à continuidade delitiva e mantenho apenas a fração de 1/6 (um sexto) relativa ao concurso formal.

Por isso, resta justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a nova pena final e concreta de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º,
a
, do CPB e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

Qualquer substituição segue vedada nos termos legais.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento,
redimensionando a pena do recorrente para
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º,
a
, do CPB e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Belém, 24/06/2024